Tribunal: STF
Processo: Rcl 57522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 275 e 485. Execução. Constrição de verba pública. Penhora de créditos. Autarquia estadual. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Universidade Estadual do Maranhão - Uema, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0017717-28.2015.5.16.0002, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 275 e 485.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata a reclamante que a parte beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista em face da empresa Potencial - Segurança e Vigilância Ltda, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas. O pedido foi julgado procedente e a sentença transitou em julgado em 07.3.2018.



    Na fase de execução, o Juízo reclamado determinou o bloqueio de créditos supostamente devidos pela ora reclamante à empresa executada, no valor de R$ 89.660,95 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), sob pena de multa diária.



    A despeito de ter a reclamante noticiado o Juízo reclamado quanto à violação das ADPF’s 275 e 485, foi mantida a decisão questionada.



    3. Sustenta a reclamante que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485, quanto à impossibilidade de bloqueio de receitas públicas sob a disponibilidade financeira da Administração Pública para satisfação de créditos trabalhistas, diante da sujeição ao regime de precatórios.



    Aduz, no ponto, ser permitido o sequestro de verbas públicas apenas em caso de preterimento do direito de precedência do pagamento de precatórios e de não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios.



    4. Alega que a previsão orçamentária de destinação de recursos para o cumprimento de determinada despesa não retira a natureza pública das verbas da autarquia estadual, ausente imposição de realização das despesas previstas, ante a permissão de remanejamento do orçamento de acordo com a prioridade das políticas públicas.



    5. Aponta violação dos princípios da separação de poderes, do contraditório e da ampla defesa, da ordem cronológica dos precatórios, da segurança orçamentária, do juiz natural, da continuidade do serviço público, da eficiência da Administração Pública e da legalidade orçamentária.



    6. Requer, em sede liminar, que seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como seja determinado ao Juízo reclamado que se abstenha de promover novos bloqueios das verbas públicas da ora reclamante.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação prevista no artigo 102, I, l e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    8. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.



    9. Este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a constrição judicial de receita pública para satisfação de crédito trabalhista viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    10. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    11. O Juízo reclamado, a seu turno, em sede de execução de sentença, determinou que a Universidade Estadual do Maranhão - Uema informasse acerca da existência de créditos devidos à empresa executada na ação trabalhista e, em caso positivo, comandou o bloqueio dos valores até o limite do débito em execução no valor de R$ 89.660,95 (oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). Colho da decisão:



     



    “Intime-se o(a) RECLAMADO(A) para proceder ao pagamento do valor devidamente atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou garantir o juízo para opor embargos no prazo subsequente de 5 (cinco) dias, sob pena de execução, tudo nos termos do art. 880 da CLT c/c arts. 17 e 18 da Resolução 185 do CSJT. 



    Inerte o(a) Reclamado(a), proceda-se à tentativa de bloqueio de numerário, via SISBAJUD, em contas da Executada. 



    Ainda, defiro o pedido cautelar (ID f9752ae) e determino, independentemente de cumprimento da medida supra, seja expedido mandado de intimação à UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA, para INFORMAR, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência de créditos devidos à empresa reclamada (POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - CNPJ: 05.121.169/0001-13), em decorrência de contratos de prestação de serviços, e, em caso positivo, BLOQUEAR o pagamento destes, até o limite do débito em execução atualizado (R$ 89.660,95), e, na oportunidade de pagamento, o FAZER através de depósito judicial à disposição do Juízo da 2ª VT e em favor desta Reclamação Trabalhista.”



    12. A ora reclamante, irresignada, alegou perante o Juízo reclamado a impossibilidade de bloqueio do crédito, por se tratar de verba pública, nos termos do entendimento do STF. A decisão foi mantida, nos seguintes termos:



    “Na petição de id f9fb03f, a UEMA alegou a impossibilidade de cumprimento do Mandado Judicial ID. d20ba3f. Para tanto, disse que houve ofensa ao disposto na ADPF de nº 485 do STF, cuja tese passo a transcrever:  



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” 



    É necessário, contudo, utilizar-se da técnica de distinção (distinguishing) com o precedente supracitado. Isso porque a determinação destes autos foi no sentido de solicitar que a UEMA informe em Juízo a existência de créditos devidos à empresa executada POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, em decorrência de contratos de prestação de serviços e, em caso positivo, disponibilize tais valores para os presentes autos.  



    Não há, portanto, qualquer ordem judicial de penhora de verbas estaduais.  



    Com efeito, indefiro o pedido formulado pela UEMA, ressaltando que este Juízo está aplicando o entendimento contido na ADPF 485. 



    Renove-se, então, o  Mandado Judicial de ID. d20ba3f, para que a UEMA tome ciência desta decisão e cumpra a ordem Judicial.”



    13. Este Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    14. Nesse contexto, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, que o Juízo reclamado parece afrontar o quanto decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485.



    15. Como cediço, a Universidade Estadual do Maranhão - Uema é uma autarquia de regime especial, criada pela Lei nº 4.400/1981 e, portanto, integrante da Administração Indireta do Estado, nos termos do seu Estatuto.



    16. Verossímeis, assim, as alegações da reclamante.



    17. Reputo presente o periculum in mora, tendo em vista a determinação de bloqueio dos créditos da empresa executada junto à reclamante.



    18. Ante o exposto, em estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro em parte a medida cautelar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0017717-28.2015.5.16.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.



    19. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    20. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.



    21. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    22. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro André Mendonça, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente